Tribunal: TJSP
Processo: 1035324-91.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RESCINDINDO O CONTRATO, CONDENANDO AS RÉS À RESTITUIÇÃO DE 75% DOS VALORES PAGOS - INCONFORMADAS, INSURGEM-SE AMBAS AS RÉS - APELO INTERPOSTO PELA RÉ API SPE 56. NÃO CONHECIMENTO DIANTE DE SUA DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO - APELO INTERPOSTO PELO RÉU BANCO RIBEIRÃO,. DESPROVIMENTO. PRELIMINAR DE

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RESCINDINDO O CONTRATO, CONDENANDO AS RÉS À RESTITUIÇÃO DE 75% DOS VALORES PAGOS - INCONFORMADAS, INSURGEM-SE AMBAS AS RÉS - APELO INTERPOSTO PELA RÉ API SPE 56. NÃO CONHECIMENTO DIANTE DE SUA DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO - APELO INTERPOSTO PELO RÉU BANCO RIBEIRÃO,. DESPROVIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É A TITULAR DOS DIREITOS CREDITÓRIOS ADVINDOS DA RELAÇÃO EM QUESTÃO, SENDO DIRETAMENTE BENEFICIADA PELOS PAGAMENTOS EFETIVADOS PELA PARTE AUTORA - ASSIM, ENCONTRA-SE INSERIDA NA CADEIA DE FORNECIMENTO, POSSUINDO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARA RESPONDER À CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA É DE RIGOR - TRATANDO-SE DE LOTE E NÃO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENTENDO QUE O PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 25% DOS VALORES PAGOS CONFERE RAZOABILIDADE E EQUILÍBRIO ÀS PARTES - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO.